Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000476-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A RESCISÃO CONTRATUAL - ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – OFENSA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O
Município Agravante expediu 5 (cinco) notificações à empresa agravada, sendo que destas, verifica-se que a empresa tomou ciência de pelo menos três. Além das notificações acima mencionadas, houve instauração de processo administrativo, cujo objeto é exatamente apuração de fatos referente o descumprimento e inexecução do contrato.

2. Assim, quando respeitado o contraditório e ampla defesa, devida é aplicação da sanção administrativa da rescisão contratual, a teor do que dispõe o art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

3. J
ulgamento
extra petita
.

4. De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 c/c o art. 492 do Código de Ritos (princípio da congruência).

5. Conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, posto que envolve um poder discricionário (mas não ilimitado) do poder público, o qual envolve critério ou juízo de conveniência e oportunidade. Entretanto, o mérito administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário que este encontrava eivado de nulidade e ilegalidade.

6. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida em pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de Mandado de Segurança nº 1014442-62.2019.8.11.0015, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da eficácia do termo de cancelamento do Contrato Administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2019
.

Afirma, em síntese, que a empresa Agravada foi notificada várias vezes para cumprir o contrato (sem êxito), que está cumprindo a liminar, mas que emitiu ordem de paralisação da obra por força de existência de processo administrativo instaurado pelo Agravante.

Argumenta acerca da violação à legislação processual e julgamento
extra petita
, violação à legislação constitucional administrativa, mormente quanto ao controle judicial dos atos administrativos, mérito administrativo.

Menciona os elementos do ato administrativo, tais como: sujeito, forma, motivo, objeto e finalidade.

Aduz ser legal a ordem de paralisação da obra, ante a instauração de processo licitatório, iminente perigo de dano ao erário e interesse público.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 30155963.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental no Id. 33386455, o qual foi negado provimento conforme acórdão no Id. 57923498.

Contrarrazões apresentadas no Recurso de Agravo de Instrumento no Id. 34142927.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento recursal, conforme parecer anexado no Id. 70189450.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão jurídica central a ser decidida é saber se está correta ou não a decisão proferida pelo juízo
a quo
a qual deferiu a liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança e determinou a suspensão da eficácia do termo de cancelamento do Contrato Administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2019
.

Registro inicialmente, embora se esteja em vigor a novel legislação sobre licitações e contratos administrativos (Lei Federal nº 14.133/21), a relação contratual entabulada entre as partes ocorreu sob a vigência da Lei Federal nº 8.666/93.

Logo, deve ser aplicada a legislação vigente à época da celebração do contrato em observância do princípio de que o tempo rege o ato
(tempus regit actum)
, bem como pela incidência do art. 190 da Lei nº 14.133/21, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Feito este registro inicial, passo a análise recursal.

Com relação a afirmação de que a empresa Agravada foi notificada várias vezes para cumprir o contrato (sem êxito), que está cumprindo a liminar, mas que emitiu ordem de paralisação da obra por força de existência de processo administrativo instaurado pelo Agravante, faço a seguinte ponderação.

De acordo com os documentos anexados no presente recurso e confrontando-os com a narrativa exposta na exordial recursal, a empresa Agravada não foi surpreendida de forma repentina pela rescisão contratual.

Ao contrário, o Município de Sinop, ora Agravante, expediu 5 (cinco) notificações à empresa agravada, sendo que destas, verifica-se que a empresa tomou ciência de pelo menos três (NOTIFICAÇÃO Nº 001/2019/TC 72/2019 – Id. 30095996; NOTIFICAÇÃO Nº 003/2019/TC 72/2019 – Id. 30095999 e NOTIFICAÇÃO 004/072/2019/SOSU/2019 – Id. 30110951).

E, das notificações acima mencionadas a empresa Agravada justificou apenas uma, conforme se infere no Id. 30110956.

Além das notificações acima mencionadas, houve instauração de processo administrativo (Processo Administrativo de Responsabilização nº 15/2019), o qual se encontra acostado no Id. 30110956, cujo objeto é exatamente apuração de fatos referente o descumprimento e inexecução do contrato nº 072/2019 (objeto da ação mandamental).

Insta salientar que, embora o referido processo administrativo não esteja anexado na sua integralidade no presente recurso, dos documentos juntados até o presente momento, pode-se afirmar que, aparentemente, houve a observância do contraditório e ampla defesa no mesmo, conforme documentos nos Id’s 30110956, 30110957, 30110958 e 30110959.

Assim, devida é aplicação da sanção administrativa da rescisão contratual, a teor do que dispõe o art. 78, parágrafo único da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

L
ogo, não há falar em ilegalidade.

Nesse sentido também a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SINOP – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – RESCISÃO, MULTA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado. Observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal. (TJ/MT - N.U 1010046-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO — AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO. INEXECUÇÃO — MULTA — REGULARIDADE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. Inexiste ilegalidade em rescisão unilateral de contrato administrativo, precedida de contraditório e ampla defesa, mormente quando a empresa contratada descumpre os prazos avençados, não retoma obra suspensa, após a ordem de reinício, muito menos, apresenta justificativa plausível, no momento oportuno. Sentença retificada. (TJ/MT - N.U 0000811-43.2012.8.11.0038, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Insta salientar que caberá ao juízo
a quo
analisar, quando da prolação da sentença, se o princípio do contraditório e ampla defesa foi devidamente respeitado, posto que, como afirmando anteriormente, há uma aparência de que tal princípio foi observado, uma vez que o processo administrativo não foi juntado na sua integralidade no presente recurso.

Quanto ao argumento acerca da violação à legislação processual e julgamento
extra petita
, penso que tal violação não ocorreu pelos seguintes motivos.

De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição.

Por outro lado e, em consonância com o referido princípio processual, o mesmo Código de Ritos estabelece que é vedado ao juiz condenar alguém a pagar quantia superior ao que foi pleiteado, a teor do que dispõe o art. 492,
in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, sendo concedido pleito superior ao que foi requerido, configurada estará a nulidade por julgamento
extra petita
ou
ultra petita
.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE TOTAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA ARGUIDA PELO APELANTE – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA ARGUIDA PELO APELADO – ACOLHIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM OBRIGAÇÃO NÃO VINDICADA NA INICIAL – MÉRITO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – NECESSIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS FÁRMACOS, PELOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS, COMPROVADA NO FEITO POR DOCUMENTOS MÉDICOS E DA PREFEITURA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES NÃO ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO – APELO DESPROVIDO. 1 – O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 492, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao Magistrado, a estrita observância a pretensão deduzida pela parte. 2 -
Nos casos de sentença ultra petita, não se deve declarar a nulidade total da sentença, mas apenas parcial, vez que esta não deve ser anulada e totalmente desconstituída, mas tão somente deve ser excluída a condenação além do que fora pedido.
(...)

(TJ/MT - N.U 0004304-92.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEIS MUNICIPAIS QUE ESTRUTURAM A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – APLICAÇÃO INADEQUADA DA LEI – PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3º, II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 4. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. 6. A Requerente formulou pedido certo e determinado na exordial no sentido de ser declarado o direito de perceber o subsídio na classe B da sua carreira. No entanto, ao sentenciar o feito, o juízo a quo julgou procedente o pedido e determinou a progressão da Requerente para a Classe D, Nível 3. 7. De acordo com as regras processuais, o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na pedido inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio processuais da congruência, adstrição ou correlação, previsto nos art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do atual Código de Ritos. Caso o magistrado julgue além daquilo do que foi pedido ou diverso da causa de pedir e pedido, incorrerá em nulidade da sentença por julgamento ultra ou extra petita, haja vista tratar-se de vício insanável. (...) (TJ/MT - N.U 0000469-09.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

No caso em apreço, a parte Impetrante requereu, em sede de liminar na ação mandamental (item “a” DOS REQUERIMENTOS no Id. 26322562 da ação de base),
in verbis:

Que seja recebido o presente writ, com as provas pré constituídas em anexo e em duas vias, e que seja concedida medida liminar inaudita altera parte, no sentido de que seja suspensa a eficácia do termo de cancelamento do contrato administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no diário oficial do Estado na data de 11/11/2019, por estar devidamente evidenciado e comprovado a ausência do processo administrativo, a ausência de motivo e motivação do termo administrativo que ensejou a rescisão, bem como a contradição por parte da administração pública, inclusive com a rescisão do contrato logo após a notificação da impetrante para continuar a realizar a obra

O juiz
ao quo
, ao analisar o pedido liminar, assim decidiu, conforme se infere na parte dispositiva (Id. 26424934 da ação de base),
in verbis:

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TERMO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no diário oficial do Estado na data de 11/11/2019.

Como se pode observar, há uma exata correspondência ou correlação entre o que foi postulado em sede de liminar e àquilo que foi decidido pelo juiz de primeiro grau, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

No que tange
violação à legislação constitucional administrativa, mormente quanto ao controle judicial dos atos administrativos e mérito administrativo, o mesmo também não ocorreu.

Conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, posto que envolve um poder discricionário (mas não ilimitado) do poder público, o qual envolve critério ou juízo de conveniência e oportunidade.

Entretanto, o mérito administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário que este encontrava eivado de nulidade e ilegalidade.

Trago à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO –PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – TESE DE NULIDADE DO PAD NÃO ACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – NÃO CONHECIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. Impugnados os fundamentos e a conclusão da decisão recorrida, não há acolher a preliminar de não conhecimento do Recurso.
Compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do ato administrativo, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando não há ilegalidade aferível de pronto.
Não há falar em supressão de instância administrativa, já que o Recurso foi encaminhado ao Conselho Superior da PJC/MT, em razão de o Corregedor-Geral declarar-se impedido. A absolvição do Recorrente no processo criminal, por insuficiência de provas, não repercute na esfera administrativa, porque ambas são instâncias independentes entre si. Não se conhece da matéria relativa à prescrição que não foi enfrentada no juízo de origem, sob pena de se configurar supressão de instância. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que não concedeu o pleito de tutela provisória de urgência. (TJ/MT - N.U 1018090-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, a discussão travada na Ação de Mandado de Segurança tem como fundamento eventuais ilegalidades praticadas pelo Agravante acerca da rescisão contratual, a qual será analisada pelo juízo
a quo
no momento da prolação da sentença.

Quanto ao fato do Agravante mencionar os elementos do ato administrativo, tais como: sujeito, forma, motivo, objeto e finalidade, ressalto que tal discussão é secundária neste momento processual, onde apenas se analisa o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, posto encontrar-se o feito na fase de cognição horizontal.

A empresa Agravada, em sede de contrarrazões ao presente Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 34142979), os seguintes fatos: que respondeu a notificação nº 003/072/2019, que o Município Agravante não respeitou o prazo para o envio de novas notificação, que não houve a comunicação de abertura de processo administrativo e exposição de fatos na ordem cronológica para demonstrar que está cumprindo o contrato.

Com relação a alegação de que não tomou ciência da abertura de processo administrativo, rememoro o fundamento que foi exposto por esta Operadora do Direito no início deste voto, qual seja, a empresa Agravada tomou ciência de, pelos menos, três notificações já mencionadas anteriormente e, em todas elas, foi claro ao mencionar que o não início das obras ou apresentação de cronograma acarretará as penalidades da legislação (leia-se: abertura de processo administrativo).

No que concerne aos demais argumentos, como por exemplo, resposta à notificação nº 003/072/2019, que o Município Agravante não respeitou o prazo para o envio de novas notificação e exposição de fatos na ordem cronológica para demonstrar que está cumprindo o contrato, ressalto que são matérias meritórias as quais deverão ser decididas pelo juízo
a quo
no momento da prolação da sentença, pois caso o juízo
ad quem
as decida, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância de ofensa ao juiz natural.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a liminar e determinou a suspensão da eficácia do termo de cancelamento do Contrato Administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021